Tribunal: TJES
Processo: 5000114-59.2023.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-59.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURITA FERREIRA ESTEVES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000114-59.2023.8.08.0029
Recorrente: LAURITA FERREIRA ESTEVES
Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUBSIDIARIAMENTE – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. (1). TESE AUTORAL.
SUSTENTA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; QUE FOI SURPREENDIDA COM O LANÇAMENTO DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NUNCA CELEBRADO (CONTRATO Nº 010114983838). SOB TAIS FUNDAMENTOS, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO; A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE; E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, ARGUI AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA.

MERITORIAMENTE, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AO FINAL, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
O RECORRIDO, BANCO C6, ARGUIU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTRETANTO, ACOMPANHA-SE A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, SEGUNDO A QUAL, EMBORA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEJA RECOMENDADA, SUA AUSÊNCIA NÃO É ÓBICE PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO, EM RESPEITO AO ART. 5º, XXXV, DA CRFB/88 (STJ - AGINT NO ARESP: 986.855/MA; TJ-ES - RI: 0011991-25.2016.8.08.0030, JULGADO EM: 12/11/2018), DE SORTE QUE SE REJEITA ESSA PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
INICIALMENTE, REGISTRO QUE AS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS NÃO DEVEM PROSPERAR. NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, VERIFICOU-SE A EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A RECORRENTE, DE ID. 8849499, CONSTANDO A PRESENÇA DE, PELO MENOS, UM DOS FILHOS DA AUTORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SUBSCREVENDO O INSTRUMENTO NA CONDIÇÃO DE ASSINANTE. NESTA TOADA, É ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA (VIDE REsp 1.954.424/PE) QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PESSOA ILETRADA NÃO DEPENDE DE ESCRITURA PÚBLICA, SALVO PREVISÃO LEGAL. ALÉM DISSO, A EXTERNALIZAÇÃO DE SUA VONTADE DEVE SE DAR POR INSTRUMENTO ESCRITO, COM A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE TERCEIRO APTO A ASSINAR A ROGO POR ELE, NA PRESENÇA E COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (ART. 595 DO CC/02), CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA SUPERAR AS DESIGUALDADES ENTRE OS CONTRATANTES, O QUE VERIFICO NO CASO EM TELA.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO a RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA,
CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)